Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721460-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão de ID 226714053 (integrada pela decisão de ID 235040612), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais proposta por AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA e outros, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para “determinar que as rés, solidariamente, disponibilizem um carro reserva, de mesmo padrão do carro dos requerente, até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie”. Em suas razões recursais (ID 69244361), a seguradora agravante tece substanciosas considerações sobre a responsabilidade civil, à luz do CDC, e sustenta impossibilidade “de cumprir a liminar deferida nos autos, vez que a demora nos reparos do veículo da Agravada se deu por culpa única e exclusiva da Montadora que não disponibilizou a peça necessária à conclusão dos reparos do veículo segurado; bem como pelo fato de que o veículo já se encontra reparado e, portanto, a referida liminar perdeu seu objeto”. Alega exorbitância do valor fixado à título de multa e aduz ainda que o veículo já foi devidamente retificado e se encontra na oficina aguardando a Autora/Agravante retira-lo, no entanto, a mesma se nega a retirar o veículo da oficina, usufruindo de veículo reserva às expensas desta Cia./Agravante, demonstrando assim sua nítida má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito”. Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da perda do objeto e nulidade da r. decisão agravada. Subsidiariamente, roga pela redução das astreintes fixadas. Preparo regular (ID 72334710). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a seguradora agravante se insurge contra a determinação de fornecimento, em solidariedade com as corrés, de carro reserva “até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro”, “sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suma, reitera a tese de que a responsabilidade pela falta de peças e, consequentemente, pelo atraso no reparo do veículo é da fabricante, de modo que a seguradora recorrente, que agiu conforme suas obrigações contratuais, não pode ser responsabilizada por situação que foge ao seu controle. Alega excesso no valor da multa cominada e aduz perda do objeto ao firmar que o veículo já foi retificado e se encontra na oficina aguardando a Autora/Agravada para retirá-lo. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado, in verbis: “A parte autora se manifestou no ID 226662155. Narra que a liminar proferida nestes autos foi suspensa pelo E. TJDFT, conforme decisão acostada no ID 225979214. Em que pese ambas as decisões reconhecerem a responsabilidade solidária das rés, a liminar foi suspensa por não ter sido determinado que o carro reserva fosse fornecido à autora solidariamente por todas as rés. Ao final, requereu a tutela de urgência para que “...seja deferido o pedido em caráter de urgência para concessão de carro reserva por parte de todas as requeridas de forma solidária, não excluindo nenhuma das três tendo em vista a solidariedade que juíza e desembargador atestam existir na presente questão, passando a fazer parte da obrigação as demais requeridas não incluídas na primeira decisão proferida, conforme era o pedido em emenda à inicial, sendo ofertado veículo de mesmo padrão do de propriedade da requerida, com seguro e quilometragem ilimitada, tal qual o fornecido pela seguradora neste primeiro momento.” É o relato necessário. DECIDO. Assiste razão à parte autora. A fim de resguardar a utilidade da decisão, considerando ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifico ser necessária a inclusão das demais rés para efetivar o cumprimento da obrigação, de forma solidária. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, solidariamente, disponibilizem um carro reserva, de mesmo padrão do carro do requerente, até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.” Primeiramente, sobreleva assentar que a tese de perda do objeto, embora submetida à instância de origem, ainda não foi apreciada pelo julgador a quo, circunstância em que não é viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No referente à responsabilidade da seguradora agravante em fornecer carro reserva à autora agravada, reitero as considerações explanadas na anterior decisão proferida em sede liminar no Agravo de Instrumento n. 0703909-66.2025.8.07.0000, na qual restou assentado que, no início da lide e para fins de tutela de urgência, a seguradora foi considerada solidariamente responsável juntamente com a concessionária e com a fabricante pela falha na prestação do serviço, assim como restou sinalizada a possibilidade de aferição do grau de envolvimento e da capacidade de controle sobre a falha por parte de cada agente visando definir a extensão das responsabilidades. É o que se confere pela oportuna reprodução de excerto extraído da decisão proferida no AGI n. 0703909-66.2025.8.07.0000: “(...) Com efeito, é incontroversa a responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na atividade de colocação do produto/serviço no mercado de consumo (art. 7o do Código de Defesa do Consumidor) - de modo que a seguradora é solidariamente responsável, juntamente com a concessionária e com a fabricante, pela falha na prestação do serviço. Contudo, a extensão da responsabilidade deve ser avaliada conforme o grau de envolvimento e a capacidade de controle sobre a falha por parte de cada um dos agentes. Nesse sentido, já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.” (REsp n. 1.155.730/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011) (...)” Dito isso, a liminar deferida nos autos do AGI anterior está calcada não apenas na perspectiva de eventual afastamento da responsabilidade solidária em relação à seguradora agravante, a tempo e modo, mas sobretudo em razão da questionável utilidade da decisão anterior que, não incluindo as demais corrés sob o comando cominatório, descurou de imprimir força coativa tendente à satisfação, em prazo razoável, do cerne da pretensão autoral concernente à reparação do veículo. É o que se confere, in verbis: “(...) Impõe-se destacar, ainda, o princípio da utilidade das decisões, o qual pressupõe a avaliação dos resultados práticos do decisum no contexto fático e normativo em que será aplicado. Nesse aspecto, a decisão deve ser voltada à resolução da celeuma instaurada nos autos. No caso, contudo, a imposição da medida liminar exclusivamente à seguradora ré acaba por não ser tão útil quanto se pretende. Isso porque, se o atraso no conserto do automóvel sinistrado decorre da ausência de peças, e atento à solidariedade prevista no CDC, é de se esperar que a fabricante e a concessionária, participantes da produção e comercialização das peças, também fossem inseridas no decreto liminar, a fim de prestigiar o atendimento à necessidade da consumidora de ter seu veículo reparado dentro de um prazo razoável. Todavia, não foi essa a solução adotada pelo d. Juízo de origem.” É dizer, a proteção que se busca conferir nos autos é voltada primordialmente ao consumidor, parte considerada mais fraca na relação consumerista, razão pela qual impõe preconizar a manutenção do decisum hostilizado, na medida em que se aguarda o exercício do contraditório. No mais, eventual dano à seguradora agravante por arcar singularmente com a satisfação da medida liminar, ou eventual exclusão de sua responsabilidade após instrução probatória e exauriente apreciação do mérito da demanda nos autos principais, sabe-se que é admissível a parte prejudicada exercer o direito de regresso em face das demais corrés, conforme lhe autoriza a legislação pátria. Logo, à míngua dos requisitos pertinentes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator